Tribunal: TJDFT
Processo: 0749888-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749888-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABSOLUTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, LUCAS DA COSTA MOLINA, MICHEL LEE SANTOS DA COSTA, EDIZIR BRITO DE ASSUMCAO, CELIO MARTINS DA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ABSOLUTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Clara, nos autos dos Embargos à Execução no 0723525-64.2025.8.07.0020, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelos embargantes, sob o fundamento de ausência dos requisitos previstos no § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil. A demanda originou-se de Embargos à Execução opostos pelos agravantes em face de execução promovida pelo BANCO DO BRASIL S/A, fundada na Cédula de Crédito Bancário no 123.129.737, no valor de R$ 415.319,53, garantida por hipoteca sobre os imóveis registrados sob as Matrículas no 68.893 e 68.894 (ID no 78333988). Na decisão agravada, o Juízo de origem recebeu os embargos sem efeito suspensivo, entendendo ausentes os requisitos legais para sua concessão. Inconformados, os agravantes interpuseram o presente recurso, sustentando que a execução se encontra integralmente garantida pela hipoteca cedular registrada, o que dispensaria nova constrição judicial. Alegam, ainda, que não figuram como devedores pessoais, mas apenas como proprietários dos bens hipotecados, inexistindo cláusula de aval ou fiança na cédula de crédito bancário. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender o curso da execução até o julgamento final dos embargos, sob pena de dano grave e de difícil reparação, especialmente diante da possibilidade de atos constritivos sobre o patrimônio dos agravantes que não são devedores solidários. Alegam, ainda, a existência de Ação de Cobrança Securitária (ID no 254412145 dos autos originários), em trâmite perante a 3a Vara Cível da mesma circunscrição, cujo desfecho poderá extinguir a obrigação executada. Requerem, preliminarmente, a concessão liminar do efeito suspensivo. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a suficiência da garantia real e a presença dos requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Preparo regular (ID no 78548120). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o Juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. No entanto, a jurisprudência admite, em situações excepcionais, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sem que tenha sido prestada a caução, quando, de forma inequívoca, o embargante demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, os agravantes demonstraram, de forma suficiente, a existência de garantia real sobre os bens imóveis indicados, devidamente registrada nas matrículas nso 68.893 e 68.894, no Cartório de Registro de Imóveis de Águas Lindas de Goiás/GO (ID no 78333988), conforme cláusulas contratuais da Cédula de Crédito Bancário no 123.129.737. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a hipoteca cedular regularmente constituída equivale à penhora, nos termos do art. 789, parágrafo único, do CPC e do art. 1.419 do Código Civil, dispensando nova constrição judicial. Além disso, os agravantes não figuram como devedores pessoais, mas apenas como proprietários dos bens dados em garantia, inexistindo cláusula de aval ou fiança no título executivo, o que reforça a plausibilidade jurídica da tese sustentada. Assim sendo, a ausência de efeito suspensivo à decisão agravada permitiria o prosseguimento da execução e a prática de atos constritivos sobre o patrimônio dos agravantes, inclusive daqueles que não são devedores solidários, o que configura risco de dano grave e de difícil reparação. Como bem noticiado nos autos, há a existência de Ação de Cobrança Securitária (ID no 254412145 dos autos originários), em trâmite perante a 3a Vara Cível da mesma circunscrição, cujo desfecho poderá extinguir a obrigação executada, reforçando a necessidade de suspensão da execução até o julgamento definitivo dos embargos. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para determinar a suspensão da execução nos autos de origem até o julgamento final dos Embargos à Execução no 0723525-64.2025.8.07.0020. Comunique-se ao Juízo a quo acerca da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador